Tribunal: STF
Processo: HC 67851
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
JÚRI. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. DESAFORAMENTO.
REAFORAMENTO.
1. NÃO E DE SER CONHECIDO O 'HABEAS CORPUS', NO PONTO EM QUE SE
IMPUGNA O DESAFORAMENTO DEFERIDO, PORQUE PRETENSAO IDÊNTICA JA FOI
REPELIDA POR DUAS VEZES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. JUIZ NATURAL DE PROCESSO POR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E O
TRIBUNAL DO JÚRI. MAS O LOCAL DO JULGAMENTO PODE VARIAR, CONFORME
AS NORMAS PROCESSUAIS, OU SEJA, CONFORME OCORRA ALGUMA DAS
HIPÓTESES DE DESAFORAMENTO PREVISTAS NO ART.424 DO C.P. PENAL, QUE
NÃO SÃO INCOMPATIVEIS COM A CONSTITUIÇÃO ANTERIOR NEM COM A ATUAL
(DE 1988) E TAMBÉM NÃO ENSEJAM A FORMAÇÃO DE UM 'TRIBUNAL DE
EXCEÇÃO'.
3. NÃO SE JUSTIFICA O RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DE
ORIGEM ('REAFORAMENTO'), SE PERMANECEM AS RAZOES QUE DITARAM O
DESAFORAMENTO.
'H.C.' CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE, INDEFERIDO.